Tribunal: TJSP
Processo: 1039338-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-07
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do arts. 1.030, II do CPC/2015 - critérios de incidência de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - interposição de recurso extraordinário - retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – julgado em consonância com o

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do arts. 1.030, II do CPC/2015 - critérios de incidência de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - interposição de recurso extraordinário - retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – julgado em consonância com o quanto decidido pelos respectivos tribunais superiores – ausência de efeitos modificativos - acórdão mantido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000164870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039338-09.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SANDRA MARIA DE CAMARGO
ROSSATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Mantiveram o Acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1039338-09.2017.8.26.0053
2
Apelação Cível n° 1039338-09.2017.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Sandra Maria de Camargo Rossato
Comarca: São Paulo
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
TJSP (voto no 15929)
Reanálise do caso nos termos do arts. 1.030, II do
CPC/2015 - critérios de incidência de correção
monetária nas condenações da Fazenda Pública -
interposição de recurso extraordinário - retorno dos
autos a esta C. Câmara para eventual readequação do
julgamento - teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema 810 do
E. STF)
julgado em consonância com o quanto
decidido pelos respectivos tribunais superiores

ausência de efeitos modificativos - acórdão mantido
Reporto-me ao relatório do v. acórdão (fls.
1095/1114):
“Apelação cível manejada pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo nos autos de demanda pelo rito ordinário que lhe move
Sandra Maria de Camargo Rossato, os quais tramitaram na 1a Vara de
Fazenda Pública da Comarca da Capital, cujos pedidos foram julgados
procedentes para reconhecer a extinção da punibilidade administrativa, pela
prescrição, em relação ao Processo Administrativo no 1036/0000/2009,
determinando-se a anulação da pena de cassação de aposentadoria
imputada à requerente; com o pagamento dos proventos que deixaram de ser
recebidos desde a aplicação da pena disciplinar, observada eventual prescrição
quinquenal, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data da
citação. Deferiu-se liminarmente o imediato restabelecimento da aposentadoria
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa unitária de R$ 30.000,00 (trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1039338-09.2017.8.26.0053
3
mil reais). No mais, determinou-se fosse oficiada a Corregedoria Geral da
Administração para apuração de responsabilidade pela ocorrência da prescrição
nos termos do art. 261, § 6o, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo1.
Vindica a apelante a desconstituição da r. sentença, ao
argumentar, em síntese, a inocorrência da prescrição, haja vista que se aplicaria
à espécie o prazo de prescrição da lei penal, uma vez que a conduta
supostamente praticada pela apelada também seria, em tese, tipificada como
crime.
Sustenta que os fatos alegadamente praticados pela
servidora que deram azo à aplicação da pena disciplinar remontam a período
compreendido entre os anos de 1996 a 2005, datando de 09/09/2010 a
portaria de instauração do processo de apuração das transgressões. A imposição
da pena de cassação de aposentadoria materializou-se aos 31/01/2017,
posteriormente, ao decurso do prazo quinquenal de prescrição. Contudo, aplicar-
se-ia à espécie a regra do art. 261, inciso III da Lei 10.261/68, pelo qual a
punibilidade da falta prevista em lei como infração penal extingue-se no mesmo
prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a cinco anos.
Outrossim, formulou pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, o qual restou indeferido por decisão monocrática desta
Relatoria, processando-se o apelo no efeito meramente devolutivo (fls.
1035/1040).
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
1043/1054).
Tal, em abreviado, o relatório.”.
O acórdão proferido por esta C. 12a Câmara de
Direito Público negou provimento ao reexame necessário e ao apelo
fazendário, mantendo sentença de procedência que reconheceu a extinção
1 § 6o - A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências
necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1039338-09.2017.8.26.0053
4
da punibilidade administrativa pela prescrição, anulando a pena de
cassação de aposentadoria imputada à requerente; com o pagamento
retroativo dos proventos que deixaram de ser percebidos desde a aplicação
da pena disciplinar, acrescidos de juros de mora e correção monetária, nos
termos definidos no julgamento dos Temas 810 do E. STF e 905 do A.
STJ..

Desafiando o acórdão, a Fazenda do Estado
interpôs o recurso extraordinário de fls. 1119/1157, o qual questiona, dentre
outras teses relacionadas ao mérito da causa, os critérios de incidência de
correção monetária.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE
pelo E. STF (Tema 810), tornaram os autos à Turma Julgadora para
reapreciação da questão atinente à correção monetária, em atendimento ao
quanto disposto no art. 1.030, II, do CPC/2015 (fls. 1175/1176).
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumpre ressaltar que a presente reapreciação
cinge-se aos critérios de incidência de correção monetária, nos estritos
limites do r. despacho de fls. 1175/1176, os quais constituem objeto do
recurso extraordinário interposto pela Fazenda do Estado.
Com efeito, conforme previamente ressaltado pelo
acórdão de fls. 1095/1114, em atenção à tese fixada no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1039338-09.2017.8.26.0053
5
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção monetária: o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1039338-09.2017.8.26.0053
6
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
De seu turno, conforme igualmente abordado pelo
acórdão, o E. STF, ao julgar o RE no 870.947/SE (Tema 810), em sede de
repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Nessa medida, verifica-se que os critérios de
incidência de correção monetária fixados pelo v. acórdão estão em perfeita
consonância com o quanto decidido pelo A. STJ e pelo E. STF no
julgamento dos precitados Temas 905 e 810, respectivamente, de modo
que nada há a se readequar no julgado.

Oportunamente, devolvam-se os autos à E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1039338-09.2017.8.26.0053
7
Presidência da C. Seção de Direito Público deste E. Tribunal, para as
providências cabíveis.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Ante o exposto, em vista da sistemática dos arts.
1.030, II, do CPC/2015, por meu voto, mantenho o Acórdão, nos termos da
fundamentação supra.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator